Tribunal: TJDFT
Processo: 0713083-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0713083-22.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS DESPACHO Intime-se a embargada para manifestar-se acerca do Ofício ID 49192563. Prazo 5 (cinco) dias. Após, aguarde-se a manifestação do Ministério Público, conforme despacho ID 48837132. I. Brasília, 20 de julho de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito